Tribunal: TJMT
Processo: 0001002-18.2011.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001002-18.2011.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAUSTINO GONCALO DE ANUNCIACAO - CPF: 314.502.021-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAYARA ELLEN LOPES DE ANUNCIACAO (VÍTIMA), CASSIANA HELENA LOPES DE ANUNCIACAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001002-18.2011.8.11.0008

APELANTE: FAUSTINO GONCALO DE ANUNCIACAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PELO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de estupro de vulnerável está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pela testemunha inquirida e pelo Relatório de Atendimento Psicossocial.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001002-18.2011.8.11.0008

APELANTE: FAUSTINO GONCALO DE ANUNCIACAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Faustino Gonçalo de Anunciação
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001002-18.2011.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de estupro de vulnerável. Esses fatos foram por ela narrados, em duas oportunidades, perante a autoridade policial:

“Que na presença da senhora Cinthia Ferreira da Silva, Conselheira Tutelar, passou a fazer as seguintes perguntas para a declarante: Se alguma vez seu pai passou a barba dele na declarante e em que local de seu corpo? A mesma respondeu:
Já passou e apontou para a sua vagina, em seguida falou soletrando e mostrando: ‘na minha perereca’
. [...]
(Nayara Ellen Lopes de Anunciação – p. 29 id. 146491836)
.

“[...] Que perguntado sobre os abusos sofridos, a declarante relata
que seu pai Faustino beijou os seios e a vagina da declarante
. Que quando Faustino levou a declarante para a rádio em que ele trabalhava,
ele abusou dela no banheiro do local de trabalho dele
. Que o pai da declarante a levava às vezes para o trabalho dele.
Que foi apenas uma vez que o pai da declarante beijou seus seios e suas partes íntimas
.
Que ‘ele tirou minha roupa e começou a beijar’.
Que das outras vezes que a declarante foi no trabalho do pai não aconteceu nada.
Que a declarante chamava de espinhos o bigode e a barba do pai, pois ‘espetava’ quando beijava
. Que a declarante contou para a sua avó Maria quando o pai fez isso. Que a declarante achou estranho o que o pai fez e por isso contou para a avó, mas não entendia o que era aquilo que ele fez, pois era muito pequena. [...]”
(Nayara Ellen Lopes de Anunciação – p. 92 id. 146491836)
.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Vítima: Eu lembro que ele me levava para rádio, me deixava mexer no computador e depois me levava.

Promotor: O que ele fazia com você no banheiro?

Vítima: Eu não lembro.

Promotor: Aqui diz que ele tirou a sua roupa e começou a beijar, você lembra disso?

Vítima: Lembro.

Promotor: Você dizia que ele passava espinho em você, o que era isso?

Vítima: É que ele tinha bigode.

Promotor: Ele passava o bigode nas suas partes íntimas?

Vítima: Sim.

Promotor: Depois que aconteceu isso você contou para quem?

Vítima: Para minha vó.

Promotor: Naquela época você sabia que era errado ou você só contou por achar esquisito?

Vítima: Eu acho que eu só contei porque eu achava esquisito.

Promotor: Então você confirma que você se lembra dessa vez que você estava no banheiro desta rádio?

Vítima: Sim.
[...]”
(Nayara Ellen Lopes de Anunciação – áudio id. 146491837).

Corrobora as declarações da ofendida o depoimento judicial da informante Joselma Lopes,
verbis
:

“[...] Testemunha: A menina tinha dois anos na época, ainda não sabia explicar direito, só que ela comentou que o pai ‘ponhava’ espinho nela, a gente não sabia o que era esses espinhos, mas imaginamos que seria a barba dele, pois ele tinha barba e ela apareceu chupada nas partes íntimas, aí eu fui na Delegacia, fizemos o laudo e as coisas que tinha que fazer.

Promotor: Já havia histórico, né? Ele já havia ficado preso por abusos sexuais?

Testemunha: Sim, ele pegou 7 anos de cadeia por causa de pedofilia.

Promotor: A senhora descobriu por meio da avó?

Testemunha: Sim.

Promotor: Aém disso, tinha marcas na criança?

Testemunha: Tinha marcas e eram muito para baixo, na região íntima, aí não tinha como não ser. [...]”
(áudio id. 146491837).

Lançando pá de cal no tocante à participação do recorrente no delito está o Relatório de Atendimento Psicossocial, realizado pela psicóloga Valéria Martinazzo, o qual consignou que
“em atendimento individualizado, Nayara, 11 anos, revela que os abusos aconteciam dentro do banheiro, que o pai mordia e chupava sua perna e na vagina. Relata que sentia cócegas e como se tivesse espinhos, importante ressaltar que o genitor tinha bigode na época dos fatos”.
Por fim, concluiu que
a criança demonstra características emocionais comumente apresentadas em menores sexualmente abusadas
, a saber:
“indicadores sexuais e agressivos não apropriados; perda da sensação de segurança; incapacidade para confiar; ansiedade; medo; sentimento de desamparo; depressão; conflitos familiares; sentimento de culpa; vergonha e dependência”

(p. 211-214 – id. 146491836).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o estupro, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Segundo profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima:

“Em virtude do sistema da livre persuasão racional do juiz, tem-se que o valor probatório das declarações do ofendido é relativo. Logicamente, nos crimes cometidos às ocultas, a palavra da vítima ganha um pouco mais de importância, mas daí não se pode concluir que seu valor seria absoluto.
É

o que acontece, por exemplo, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos em locais ermos, sem testemunhas presenciais, etc., hipótese em que as declarações da vítima se revestem de especial relevância
”
(Manual de Processo Penal, 4. ed., 2016, Salvador: Editora Juspodivm, p. 679).

Em sentido idêntico se posiciona Renato Marcão:

“Jurisprudência sedimentada nas instâncias judiciárias reconhece que há determinados delitos em que a palavra do ofendido ganha especial relevância, tal como se verifica nos crimes de violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual, e outros mais praticados na clandestinidade (roubo, sequestro etc.).

Em casos com essas particularidades comuns, porque ‘quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos
’”
(Curso de Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513)
.

Não é demais ressaltar que
“o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”
[Súmula N. 593 do STJ].

Registre-se ainda que, do ponto de vista penal, ato libidinoso
“é todo ato direcionado, em tese, a alguma forma de satisfação, ou de excitação, da libido humana, algo teórica e normalmente capaz de dar ao homem ou a mulher um prazer de natureza sexual
” (Renato Marcão e Plínio Gentil, Crimes Contra a Dignidade Sexual – Comentários ao Título VI do Código Penal, São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 93).

O dispositivo em comento privilegia a ordem constitucional, especialmente no ponto em que confere maior proteção à criança e ao adolescente, mediante a punição mais severa do
“
abuso, da violência e da exploração sexual”
(CF,
art. 227, § 4o).

Em razão de a vítima ser menor de 14 (quatorze) anos, doutrina e jurisprudência se alinham no entendimento de que há
presunção absoluta de violência
no cometimento do delito.

Renato Marcão e Plinio Gentil esclarecem que o dispositivo “
tutela, de maneira ampla, a dignidade sexual da pessoa vulnerável e não mais a sua liberdade sexual, na medida em que, estando nessa condição, a vítima é considerada incapaz de consentir validamente com o ato de caráter sexual. Pode-se dizer que, especificamente, o bem tutelado é a própria vulnerabilidade, no campo sexual, das pessoas tidas por vítima do delito
” (Crimes Contra a Dignidade Sexual – Comentários ao Título VI do Código Penal, São Paulo: saraiva, 2011, pág. 187).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelo depoimento testemunhal e pelo Relatório de Atendimento Psicossocial, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável.

Colho da jurisprudência do STJ:

[...] É cediço por este Tribunal Superior que a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do CPP, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. In casu, tais circunstâncias foram aquilatadas pelas instâncias ordinárias mediante cotejo entre as declarações prestadas pelas duas vítimas, nas fases policial e processual, pelos depoimentos das testemunhas, da mesma forma e, ainda, a teor do laudo psicossocial, elementos de convicção aptos e declinados à manutenção do édito condenatório. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1275084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

[...] “A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado” (REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1446586/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023